Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-75.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009962-75.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM CRISTOVAO - CPF: 012.286.098-53 (EMBARGANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 785.182.538-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARLEI ALBERTON - CPF: 856.217.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA
- PRELIMINAR ACOLHIDA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PROMOVIDA PELO INTERMAT QUE TEM ORIGEM EM TAC SUBSCRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PELO INCRA - INTERESSE DESTES EVIDENCIADOS
-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOAQUIM CRISTOVAO E OUTROS
contra acórdão proferido em embargos de declaração n.
1009962-75.2018.8.11.0015
que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou omisso e contraditório pois, “
ao mesmo tempo em que deixa de considerar a decisão do TRF-1 em que se embasa a argumentação dos embargantes, ao entendimento da falta de obrigação de fazê-lo, alicerça-se na mesma decisão para concluir, evasivamente, que o TRF-1 não analisou o mérito do interesse manifestado pelo MPF e pelo INCRA
.”

Sustenta que

“com outra métrica de análise, desobriga-se de apreciar os argumentos integrantes dos itens 2, 3 e 4 das razões dos embargos, formulados com base na expressa e inconfundível locução da mesma decisão “[...] excluo, do presente agravo de instrumento o MPF e o INCRA, [...]”.

Afirma que “
se está dito na decisão, com significado linguístico inconfundível, “...excluo ... o MPF e O INCRA...”, e isso se deu com fundamento no § 3o do artigo 45 do CPC, obrigatória a compreensão do leitor de que o MPF e o INCRA foram efetivamente excluídos do processo.”

Relata que
“
o tema da exclusão do MPF e do INCRA do processo está atingido pela preclusão, visto que, a referida decisão do TRF-1 transitou em julgado, portanto, é incabível cogitar-se ainda da existência de manifestação válida de interesse deles no processo, tal como argumentado nos tópicos 2, 3 e 4 das razões de embargos.”

Explica que
a decisão também é omissa “
em desconsiderar o argumento determinante dos embargantes, consistente em que o TRF-1, na decisão proferida na Reclamação 1013703-15.2020.4.01.0000, consolidada e transitada em julgado no STJ, mais uma vez tornou preclusa a questão da competência para dirimir o conflito posto nesta ação declaratória.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões – id. 207729671 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOAQUIM CRISTOVAO E OUTROS
contra acórdão proferido em embargos de declaração n.
1009962-75.2018.8.11.0015
que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, omissão e contradição no acórdão embargado pois o tema da exclusão do MPF e do INCRA do processo está atingido pela preclusão, visto que a referida decisão do TRF-1 transitou em julgado, sendo incabível cogitar-se ainda da existência de manifestação válida de interesse deles no processo, tal como argumentado nos tópicos 2, 3 e 4 das razões de embargos, de forma que se tornou preclusa a questão da competência para dirimir o conflito.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)

De início, registro que
o acórdão embargado não estava obrigado a se manifestar sobre tal decisão
, visto que seu objeto não era diretamente relacionado à matéria lá debatida. Com efeito, registre-se a decisão do TRF-1 não se deu no âmbito de incompetência material,
mas sim em razão de questões processuais decorrentes da cisão jurisdicional, não analisando o mérito do interesse manifestado pelo MPF e pelo INCRA.

Ademais, a presença de órgãos federais no processo, manifestando interesse, atrai a competência da Justiça Federal, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 150) e disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.

A alegação de que a Justiça Estadual não teria o dever de intimar entes federais para manifestarem interesse no feito é infundada, pois o art. 45 do CPC estabelece claramente a remessa dos autos à Justiça Federal caso haja intervenção da União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações. Neste diapasão, a decisão do TRF-1 não invalidou de maneira substancial a intervenção dos referidos órgãos.

(...)

A respeito da alegação de contradição na nova remessa à Justiça Federal, verifica-se que a decisão de remessa dos autos à Justiça Federal fundamenta-se na manifestação de interesse do MPF e do INCRA, o que é suficiente para atrair a competência federal, conforme já exposto. A suscitação de conflito negativo de competência, conforme proposto pelos embargantes, não se mostra adequada ou necessária no presente caso, tendo em vista a clareza da competência federal diante da intervenção dos entes federais.
”

Em que pese a parte embargante alegue que, por ter o TRF-1 decidido manter a liminar e excluir o MPF e o INCRA do recurso, suas manifestações não poderiam ter sido utilizadas para fins de nova remessa dos autos à Justiça Federal, verifica-se que o Tribunal Regional Federal determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual por motivos
processuais/procedimentais
, não decidindo sobre o mérito do interesse do MPF e do INCRA no julgamento, e nem sobre a competência/incompetência da Justiça Federal.

Ademais, não obstante o MPF e o INCRA terem declarado seu interesse por meio de petição protocolada apenas nos autos do Agravo de Instrumento, é fato que ambas as instituições federais manifestaram expressamente interesse em integrar o feito. Diante disso, e de acordo com a legislação, o feito deve ser declinado para a Justiça Federal.

Portanto, inexiste omissão quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024